Tribunal: TCU
Processo: 002.935/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4921/2020-TCU-Segunda Câmara Está em apreciação concessão de pensão civil instituída por Yedda Silva da Fonseca, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, em benefício de Rivando Correia da Fonseca, na condição de cônjuge. Considerando que a pensão está fundamentada no art. 40, § 7o, inciso I, da Constituição federal (redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019), c/c a MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004), pensão por morte, sem paridade, com valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito (p. 2 da peça 2); considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip propôs a legalidade do ato (peças 4-5); considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU identificou que a pensão está sendo paga em valor superior ao devido, conforme dados da ficha financeira do beneficiário referente ao mês de fevereiro de 2020 e cálculos do valor devido de fato, levando em consideração o último provento recebido pela instituidora (peças 6 e 7); considerando que, apesar do valor majorado dos proventos recebidos atualmente, os dados presentes no ato estão corretos e ele poderá ser considerado legal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 40 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil em benefício de Rivando Correia da Fonseca, fazendo-se a determinação constante no item 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 002.935/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Rivando Correia da Fonseca (CPF XXX.457.367-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado, conforme preconiza o art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 206/2007, modificada pela Resolução-TCU 237/2010.